Tribunal: TCU
Processo: 016.617/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos interpostos pelas embargantes contra deliberação que julgou irregulares as suas contas, condenando-as ao pagamento de débito, em razão de prejuízos decorrentes da aquisição de terrenos pela universidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelas empresas Montebelluna Participações Ltda. e Ruluvi Participações Ltda. e pelo ex-reitor Antônio César Gonçalves Borges ao Acórdão 1409/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelas empresas Montebelluna Participações Ltda. e Ruluvi Participações Ltda. e pelo ex-reitor Antônio César Gonçalves Borges para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência desta deliberação aos embargantes.